Tribunal: TJDFT
Processo: 0728726-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 942/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público.
3. Aduz que os fundamentos da sentença não se coadunam com as recentes decisões e teses acerca do tema. Ademais o pedido do recorrente não tem por objetivo a promoção à patente de 2o Tenente do Quadro de Oficiais da Administração (QOPMA), até porque este pedido seria juridicamente impossível em razão de o recorrente nunca ter pertencido aos quadros da carreira militar. O pedido do recorrente é unicamente o direito de conversão do tempo especial em comum. Requer a reforma da sentença nos termos do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a pretensão do recorrente é absolutamente desprovida de qualquer suporte legal. Não houve nenhum ato abusivo ou ilegal a ser reparado. Aduz que os pedidos do recorrente dependem de regulamentação por lei complementar específica. Requer a manutenção da sentença.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, firmou a tese de que: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República".
6. Subsunção do caso concreto à Tese fixada pelo STF. A pretensão da parte recorrente é o reconhecimento do direito à conversão de tempo de serviço em condições especiais, em tempo comum, que alega ter prestado como Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, período compreendido entre 02/02/1999 à 13/11/2019, ou seja, até a data da entrada em vigor da EC 103/2019, nos exatos termos consolidados no julgamento do Tema 942.
7. O recorrente tem direito à conversão, em tempo comum, do tempo laborado em condições especiais que a Administração já considerou. Conclui-se com precisão que o recorrente trabalhou em condições especiais, nos períodos entre Fevereiro de 1999 a Novembro de 2019, e é certo que, consoante o recente entendimento fixado pelo STF no Tema 942, é possível a conversão, em tempo comum, o período exercido em condições especiais, devendo a Administração promover os registros afins nos assentamentos funcionais do servidor, ora recorrente.
8. A conversão, em tempo comum, do período trabalhado em condições especiais promove uma alteração do tempo necessário para aposentadoria, permitindo ao servidor cumprir os requisitos à jubilação mais cedo, assegurando àquele que permanecer em atividade o direito ao abono de permanência.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar os pedidos iniciais procedentes e determinar que o Distrito Federal promova a conversão, em tempo comum, do período efetivamente prestado em condições especiais e realize os registros afins nos assentos funcionais do servidor, ora recorrente.
10. Sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.